Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-63.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-63.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ERLANIO DE ALENCAR JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
IGOR COELHO BEZERRA DE CARVALHO, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO

APELADO: MILENA LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANE MELO MORAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. DANO MATERIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Erlânio de Alencar Júnior e pela Clínica de Cirurgia Plástica Alencar Ltda., contra a sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de complicações pós-operatórias em cirurgia plástica realizada na autora.

2. A autora submeteu-se a procedimentos estéticos e reparadores, incluindo mamoplastia redutora, mastopexia, lipoaspiração corporal, correção de diástase abdominal e revisão de cicatriz hipertrófica. Após a cirurgia, apresentou necrose na região abdominal, sendo submetida a novo procedimento corretivo.

3. Alegou conduta negligente, imperita e imprudente do médico, com prejuízos estéticos, emocionais e financeiros, tendo buscado nova intervenção cirúrgica com outro profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (
i
) se houve erro médico na correção da cicatriz abdominal; (
ii
) se o resultado insatisfatório da lipoaspiração configura responsabilidade civil do médico; (
iii
) se são devidas as indenizações por danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A perícia constatou necrose por tensão na sutura da cicatriz abdominal, mas não comprovou erro médico. O profissional adotou condutas terapêuticas adequadas, com melhora estética evidente, afastando a responsabilidade civil quanto à correção da cicatriz.

2. Quanto à lipoaspiração, o laudo pericial apontou deformidade/abaulamento na região supraumbilical, com necessidade de nova cirurgia. A cirurgia estética implica obrigação de resultado, e o médico não demonstrou que o insucesso decorreu de fatores alheios à sua atuação.

3. A autora apresentou sofrimento emocional, baixa autoestima e frustração, configurando dano moral. O abaulamento abdominal constitui lesão estética perceptível, caracterizando dano estético.

4. A clínica responde objetivamente pelos danos causados pelo médico, conforme art. 14 do CDC.

5. A condenação por danos materiais, relativa aos gastos com tratamento da necrose, deve ser afastada, pois não houve erro médico nessa intervenção.

6. A indenização por danos morais e estéticos, fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), deve ser mantida, por estar dentro dos parâmetros jurisprudenciais e não ter sido objeto de recurso pela parte autora.

7. Os juros e correção monetária devem observar a Taxa SELIC, conforme entendimento do STJ, aplicando-se de forma proporcional entre citação e arbitramento, conforme arts. 406 e 389 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais. Mantida a condenação por danos morais e estéticos. Adequação, de ofício, dos consectários legais à Taxa SELIC.

Tese de julgamento: 1. A cirurgia plástica estética implica obrigação de resultado, presumindo-se a culpa do médico em caso de insucesso. 2. A responsabilidade civil do médico decorre da frustração do resultado estético, quando não demonstrada causa externa ao procedimento. 3. A clínica responde objetivamente pelos danos causados por seus profissionais. 4. A Taxa SELIC é aplicável aos juros e correção monetária nas indenizações civis.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927, 402, 403, 406, 389; CDC, art. 14, § 4º; CPC/2015, arts. 141, 373, II, 479, 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1782494/GO, j. 26.04.2022; STJ, REsp 1795982/SP, j. 21.08.2024; TJ-BA, APL 00920275819988050001, j. 04.04.2018; TJ-PR, 00041756720208160017, j. 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000071-63.2021.8.05.0146
, sendo Apelante
JOSE ERLANIO DE ALENCAR JUNIOR e CLÍNICA DE CIRURGIA PLASTICA ALENCAR LTDA
e Apelada
MILENA LOPES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator